Tribunal: STF
Processo: Rcl 79451
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEPOTISMO CRUZADO. NOMEAÇÕES OU DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, opostos em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 13.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do Enunciado da Sumula Vinculante 13 “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    4. Assentada, pelo Juízo reclamado, a existência de ajuste de favores para burlar a regra do nepotismo, mediante reciprocidade nas nomeações ou designações, não há que se falar em ofensa ao paradigma de controle suscitado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.